Tribunal: TJSP
Processo: 1012857-18.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, reconhecendo a validade da cláusula de aviso prévio de 60 dias para rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial.
II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, reconhecendo a validade da cláusula de aviso prévio de 60 dias para rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na validade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão do contrato de plano de saúde e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de Decidir 3. Reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, conforme Súmula 608 do STJ. 4. A cláusula de aviso prévio de 60 dias é considerada abusiva, conforme decisão em Ação Civil Pública que anulou o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Declaração de rescisão contratual e ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Tese de julgamento: 1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. Invalidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078/90.
Resolução Normativa no 195/2009 da ANS.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1055795-65.2023.8.26.0002, Rel. Olavo Sá, j. 07/08/2025.
TJSP, Apelação Cível 1095038-16.2023.8.26.0002, Rel. James Siano, j. 03/04/2024.
TJSP, Apelação Cível 1094114-02.2023.8.26.0100, Rel. Emerson Sumariva Júnior, j. 12/04/2024.